Tribunal: TJMT
Processo: 1010468-68.2021.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010468-68.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), JOAO QUEIROZ NETO - CPF: 051.831.879-67 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM A INFORMAÇÃO “NÚMERO INEXISTENTE” – INFORMAÇÃO INCOMPLETA DE RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Consoante entendimento STJ, quando o AR retorna com a informação de endereço insuficiente, reputa-se válida a notificação extrajudicial remetida àquele constante do contrato.

Se a notificação foi corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato, o retorno sem recebimento por motivo de “número inexistente” mantém válida notificação remetida e a consequente constituição em mora do devedor (Precedente: REsp 1592422/RJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1010468-68.2021.8.11.0040,

julgou extinto o feito
, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I c/c artigo 321, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários.

Nas razões do recurso, a apelante sustenta a comprovação da constituição em mora do apelado, uma vez que a notificação foi encaminhada no endereço do contrato, cabendo ao devedor manter seus dados atualizados junto à instituição financeira.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Neste sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal considera-se constituída a mora na hipótese do envio da notificação, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, mesmo que retorne com a informação “mudou-se” ou “endereço inexistente”, pois o devedor possui o dever de manter atualizado seu endereço junto à instituição financeira, em caso de mudança, em atenção ao princípio da boa-fé, senão vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR SE MUDOU. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. (...) 4.
O retorno da carta com
aviso
de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos
princípios
da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia
do
devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no
contrato
, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.7. Recurso especial conhecido e provido
” (REsp 1.828.778/RS, Terceira Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 27.08.2019 - negritei).

Portanto, o devedor tem a obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação, bem como informar a instituição financeira credora qualquer mudança ou alteração em seu endereço.

Na hipótese, verifica-se que houve a notificação da parte devedora e, deste modo, a constituição em mora, pois no AR (Id. n.o 155976385) consta o envio da notificação no endereço fornecido no contrato bancário.

Em resumo, tendo a notificação sido corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato, o retorno sem recebimento por motivo de “número inexistente” mantém válida a notificação remetida e a consequente constituição em mora do devedor, que deixou de prestar informações válidas e atualizadas de sua residência.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a constituição da mora do devedor e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023